Tribunal: TJMT
Processo: 1017355-80.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017355-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER EUSTAQUIO DE ALMEIDA - CPF: 004.039.216-35 (APELANTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE VIA PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA INDEVIDA EM MÁQUINA DE CARTÃO EXTERNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Wagner Eustáquio de Almeida contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da empresa 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., na qual o autor alegou ter sofrido prejuízo financeiro em razão de cobrança indevida, no valor de R$ 489,00, em corrida contratada por meio do aplicativo da requerida. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a cobrança e a conduta da empresa ré, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa operadora de aplicativo de transporte deve ser responsabilizada, com base na responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, por cobrança indevida realizada por terceiro, mediante uso de máquina de cartão não vinculada à plataforma, durante a prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor exige, para sua configuração, a demonstração de defeito na prestação do serviço, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos.

4. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, incluindo o vínculo entre a cobrança indevida e a atuação da empresa demandada.

5. A cobrança contestada foi realizada por meio de máquina de cartão de crédito vinculada a terceiro estranho à plataforma, sem demonstração de qualquer relação com a empresa apelada.

6. Com base no artigo 14, §3º, II, do CDC, o fornecedor pode eximir-se de responsabilidade se demonstrar a culpa exclusiva de terceiro, hipótese configurada no caso concreto diante da ausência de demonstração de falha imputável à empresa ré.

6. A jurisprudência do TJMT confirma que, na ausência de comprovação de nexo causal ou de falha do serviço, não há responsabilidade indenizatória do fornecedor, ainda que se trate de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade objetiva nas relações de consumo exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

2. A cobrança indevida por meio de máquina de cartão de terceiro, sem prova de vínculo com a plataforma digital de transporte, afasta a responsabilidade da empresa intermediadora do serviço.

3. A ausência de falha na prestação do serviço descaracteriza o dever de indenizar, mesmo em regime de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
WAGNER EUSTÁQUIO DE ALMEIDA
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

289765863 - ID de origem 186663216),

julgou improcedentes iniciais,
e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

289765864 - ID de origem 190307298) alega que deve ser reformada, pois julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que a transação ocorreu via máquina física, afastando a responsabilidade da apelada. No entanto, a apelada integra a cadeia do serviço e, ao intermediar motoristas e passageiros por sua plataforma digital, deve responder objetivamente por falhas na prestação.

Afirma que se trata de uma relação de consumo e, portanto, responsabilidade objetiva da apelada conforme o artigo 14 do CDC, sendo indevida a exclusão com base em culpa de terceiro. O serviço foi solicitado e pago na plataforma da apelada, havendo falha que gerou cobrança indevida, o que justifica a restituição em dobro de R$ 440,80 e indenização moral de R$ 20.000,00.

Requer provimento para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a condenação da apelada à devolução em dobro do valor cobrado, com correção e juros, e à indenização por danos morais, mantendo-se a gratuidade de justiça.

Contrarrazões sob ID. 289765869 - ID de origem 191476381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Wagner Eustáquio de Almeida em face da empresa 99 Tecnologia Ltda., perante o Juízo da Vara Cível da Comarca não especificada, na qual o autor afirma ter sido cobrado indevidamente durante corrida contratada pelo aplicativo da ré em 04 de março de 2024.

O magistrado de 1º grau concluiu que não houve falha da ré, pois a cobrança foi feita por estabelecimento alheio à plataforma e o valor no aplicativo estava correto. Destacou que, para a responsabilidade objetiva do CDC, é necessário defeito no serviço, o que não se comprovou.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, alegando relação de consumo e responsabilidade objetiva da apelada, que, ao intermediar o serviço por plataforma digital, integra a cadeia de fornecimento e deve responder por falha que gerou cobrança indevida, pleiteando restituição em dobro e indenização por danos morais.

No âmbito das relações de consumo, o artigo 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa.

Nesse panorama, a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, dispensa a comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre ambos.

Nessa seara, o agente causador responde independentemente de dolo ou culpa quando sua atividade, por natureza, implicar riscos a terceiros. O nexo de causalidade, nesse contexto, consiste na ligação direta entre a ação ou omissão do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, sendo imprescindível para a responsabilização. A ausência desse vínculo rompe a cadeia de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

Para que a responsabilidade se configure, é necessário demonstrar que o serviço foi defeituoso, que houve um dano e que este decorreu diretamente da falha na prestação. O nexo de causalidade, portanto, é o elo essencial que conecta o defeito do serviço ao prejuízo experimentado pelo consumidor.

A comprovação de nexo de causalidade é fundamental, pois, sem ela, mesmo diante de um vício ou dano, não se pode atribuir responsabilidade ao fornecedor.

No mérito, a parte autora alega ter sofrido prejuízo por cobrança indevida em corrida contratada via aplicativo da requerida, inicialmente informada no valor de R$ 48,20. No entanto, ao pagar com cartão de débito na máquina disponibilizada pelo motorista, foi cobrado o valor de R$ 489,00, registrado em seu extrato bancário em nome de “Mp *Phinvestavenida da”, empresa estranha à contratada.

Contudo, embora a parte autora atribua à requerida a responsabilidade pela cobrança indevida, não demonstrou nexo de causalidade entre a 99 Tecnologia Ltda. e a empresa indicada no comprovante (“Mp *Phinvestavenida da”). Conforme o artigo 373, I, do CPC, cabia ao autor provar o vínculo entre a cobrança e a atuação da requerida, o que não ocorreu.

Segundo o artigo 14, §3º, II, do CDC, o fornecedor se exime de responsabilidade ao comprovar culpa exclusiva de terceiro, como parece ser o caso do motorista ou da operadora da máquina. Além disso, o artigo 927 do Código Civil exige dano, conduta e nexo causal, este ausente em relação à requerida nos autos.

A ausência de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade da instituição financeira pela cobrança questionada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC,
cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como realização de negócio bancário e recebimento de valores pela requerente, em total dissonância a versão trazida inicialmente.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025